Tribunal: CARF
Processo: 19396.720010/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720010/2018-24
ACÓRDÃO
2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ENSCO DO BRASIL PETROLEO E GAS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO SEM MOTIVAÇÃO. REVISÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
Deve haver revisão da base de cálculo se for constatado desatendimento a
comando regulamentar e falta de motivação para o lançamento.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO
A simples apuração de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração ou de declaração inexata, por si só, não autoriza aplicação de
multa qualificada, sendo necessário comprovar inequívoca e objetiva
conduta dolosa do sujeito passivo.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SEM COMPROVAÇÃO DE DOLO.
DECADÊNCIA EM 5 ANOS APÓS O FATO GERADOR.
Sem a comprovação objetiva de dolo, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário cinco anos após a
ocorrência do fato gerador, se a lei não fixar outro prazo.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE MULTA. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 13500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
2
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: reconhecer a decadência das competências 01 a 06/2013;
e excluir a multa de ofício qualificada, com redução da penalidade ao patamar de 75%.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos em face de acórdão
de primeira instância, que julgou a Impugnação procedente em parte e manteve o crédito
tributário em parte.
A exigência é referente às seguintes infrações:
a) contribuições da empresa, incluindo riscos ambientais; e
b) contribuições destinadas a terceiros (SESI, SENAI, INCRA, salário educação e
SEBRAE).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido, que reproduzo abaixo:
O Auto de Infração (AI) deve-se ao fato de o sujeito passivo conceder aos seus
empregados verbas de natureza salarial "por fora" das folhas de pagamento e das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas ao Fisco pela empresa,
Fl. 13501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
3
apuradas nas contas de despesas 910208 - IMPOSTO DE RENDA -EXPATRIADOS e
930208 - IMPOSTO DE RENDA - EXPATRIADOS.
O sujeito passivo esclarece que as despesas registradas nas contas contábeis
910208/930208 referem-se a pagamento de imposto de renda (carnê-leão) em
favor dos expatriados que possuem visto de trabalho temporário cujos serviços
eram prestados a bordo das unidades operacionais offshore localizadas no Brasil;
e ao pagamento de imposto de renda (carnê-leão) dos expatriados que
trabalhavam nas instalações administrativas da empresa.
Com base na resposta e na análise da documentação apresentada pelo sujeito
passivo, fica demonstrada de forma clara que os empregados, chamados de
"expatriados", foram beneficiados com vantagens pessoais concedidas pela
empresa. Neste caso, a benesse foi suportar o encargo do Imposto de Renda de
Pessoa Física (carnê leão) de responsabilidade dos "expatriados" em vista de
receberem rendimentos do exterior de pessoa jurídica com sede no exterior.
O sujeito passivo, ao arcar com encargo do Imposto de Renda de Pessoa
Física(carnê-leão) de responsabilidade dos "expatriados", gerou para a empresa
uma despesa de R$ 64.309.171,39 (fl. 89), conforme extração dos lançamentos de
encerramento constantes do Anexo I (fls. 39/140) do presente relatório.
Quanto à aplicação dobrada da multa de ofício na autuação, deve-se ao fato de o
sujeito passivo incorrer na prática reiterada de omitir vantagens pessoais pagas
ou creditadas aos empregados de nacionalidade estrangeira residentes no Brasil
nas folhas de pagamento da empresa, bem como, não as declarar nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) no decorrer do ano-calendário 2013.
Diante da ocorrência desses fatos que, em tese, configuram o crime de sonegação
de contribuição, previsto nos artigos 337-A, incisos II e III do Código Penal,
combinado com os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, a multa foi qualificada nos
termos do artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
Dessa maneira, pelo conjunto probatório reunido pela fiscalização, verifica-se que
o sujeito passivo, de forma consciente, praticou a conduta de omitir fatos
geradores na GFIP, quando os valores correspondentes as vantagens pessoais
pagas ou creditadas aos empregados de nacionalidade estrangeira residentes no
Brasil, foram acobertados por práticas indevidas de forma que o Fisco não
tomasse conhecimento.
Os fundamentos da decisão recorrida foram detalhados no voto estão sumariados
na ementa do Acórdão 11-65.612 - 7a Turma da DRJ/REC (fls.13.438 a 13.455), abaixo reproduzida:
SEGURADO EMPREGADO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições sociais sobre as remunerações indiretas de segurados
empregados devidamente registrados pela empresa nesta categoria.
SEGURADO EMPREGADO. CONDIÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
Fl. 13502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
4
Impossível o enquadramento do segurado como empregado quando não
demonstrado que preenche as condições exigidas pela lei para esta categoria.
SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Constatada a sonegação por parte do sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa de ofício qualificada, por expressa determinação legal.
DOLO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TERMO INICIAL.
Constatado o dolo na conduta delitiva do sujeito passivo, desloca-se o termo
inicial para a constituição do crédito tributário da data do fato gerador para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
constituído, pelo que não ocorreu a decadência.
PROVAS. IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Apresentados fatos novos com a impugnação, devidamente comprovados no
curso do processo administrativo, impõe-se a revisão do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado e irresignado com acórdão, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário (fls.13.475 a 13.487), aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) inexistência de fraude/simulação nas operações e inaplicabilidade da multa
agravada;
b) decadência do direito do fisco constituir os créditos fiscais relativos ao
período de janeiro a junho de 2013; e
c) ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
Ao final, pugna pelo provimento do recurso
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento dos presentes Recurso de Ofício e Recurso
Voluntário.
Recurso de Ofício
Fl. 13503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
5
Foi encaminhado Recurso de Ofício pelo órgão julgador de primeira instância, nos
termos do art. 34 do Decreto no. 70.235/1972, tendo em vista que o valor exonerado ultrapassou
o limite de alçada, previsto no art. 1o, da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
atualizada pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 20231.
De acordo com os autos, a parcela desonerada do lançamento foi decorrente da
ausência da demonstração dos requisitos mínimos para o enquadramento de pessoas como
segurados empregados, conforme determina o § 2o, do art. 229 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999.
Uma vez que não foi possível o enquadramento dos expatriados como segurados
empregados, por não conseguir demonstrar que tais pessoas preenchiam as condições exigidas
pela lei para ser caracterizadas como seguradas, não houve alternativa a não derrubar essa parte
do lançamento.
Assim, em relação aos expatriados não registrados como empregados, houve
desatendimento de comando regulamentar e falta de motivação para o lançamento. (fls 13.444 e 13.445)
Da fundamentação do lançamento O Impugnante acusa a ausência de motivação
para o lançamento, em razão de a Fiscalização ter deixado de demonstrar a
existência da relação de emprego.
Nessa seara, entendemos que, em parte, assiste razão ao contribuinte.
Senão vejamos.
Antes de examinar a questão de fundo, necessário observar que estamos diante
de duas situações distintas em relação aos expatriados objeto do lançamento.
Ocorre que parte dos expatriados estão registrados como segurados empregados
nos documentos da empresa (folhas de pagamentos e GFIP), e outra parte, não
está registrada. As duas situações devem ser analisadas separadamente.
Sabe-se que as contribuições previdenciárias são tributos lançados por
homologação, cabendo ao sujeito passivo o dever de apurar as contribuições
devidas e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
submetendo-se à posterior homologação do seu procedimento pela
Administração Fazendária, em conformidade com o que determina o art. 150 do
Lei n.o 5.172/1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN).
Nesses termos, no tocante às contribuições objeto de exame, cumpre à empresa
identificar os segurados a seu serviço, apurar e recolher os tributos devidos.

1 Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de 2023. O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art.
34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve: Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (...)
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Fl. 13504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
6
Assim a empresa procedeu, identificando parte dos expatriados como segurados
empregados nas suas folhas de pagamentos e GFIP, conforme relação constante
de informação fiscal (fls. 13.372/13.373). Logo, para estes segurados, toda a
documentação da empresa faz prova de que são segurados empregados, não
havendo descaracterização desse enquadramento por parte da auditoria fiscal,
nem lançamento baseado em presunções, resultando acertado o procedimento
fiscal.
Afasta-se, de pronto, a assertiva de que era incontroverso que os expatriados não
detinham vínculo de emprego com a Impugnante, uma vez que este é objeto da
lide e a própria empresa registrava parte dos obreiros, em suas folhas de
pagamentos, na categoria de segurado empregado.
No entanto, para os demais expatriados, não registrados nas folhas de
pagamentos e GFIP como segurados empregados pela empresa, caberia à
fiscalização atender ao que determina o § 2o, do art. 229 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, e demonstrar os
requisitos para tal caracterização, previstos no inciso I do caput do art. 9o do
mesmo regulamento1 . Não havendo, nos autos, a demonstração por parte da
auditoria das condições para a caracterização de tais segurados como
empregados, impõe-se reconhecer que foi desatendido o comando regulamentar
resultando na falta de motivação para o lançamento em relação a estes
segurados.
Diante da ausência da demonstração dos requisitos para o enquadramento dos
segurados
como
empregados,
consoante
expressamente
exigido
pelo
Regulamento, entendo não ser suficiente para tanto, a mera informação do IRPF
no item 04 -“Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a
Empregados”, da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) para
o ano-calendário 2013, como afirma o auditor fiscal (fl.
13.375).
No pertinente à indicação da função exercida pelos segurados, reclamada pela
defesa, tem-se que, quanto aos empregados registrados, esta informação consta
tanto da folha de pagamento quanto da informação fiscal (fls. 13372/13373).
Quanto aos demais obreiros, resta prejudicada a reclamação, visto que estes
foram excluídos do lançamento.
Portanto, afora os trabalhadores constantes da relação nominal emitida pelo Fisco
(fls. 13.388/13.393), formalmente registrados pela empresa, para os demais
expatriados, não havendo nos autos a demonstração dos requisitos para a sua
caracterização como segurados empregados, devem ser excluídos do lançamento
as rubricas a eles referentes.
O sujeito passivo teve ciência dos valores retificados e não apresentou qualquer
impugnação a estes, resultando assim escorreitas as bases de cálculo identificadas pela fiscalização.
Fl. 13505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
7
Ante o exposto, reexaminados os fundamentos legais e verificada a correção da
decisão prolatada pela 7a Turma da DRJ, nego provimento ao Recurso de Ofício interposto.
a) Conduta dolosa
Em sede Recurso Voluntário, a recorrente alega que não restou comprovada
qualquer prática dolosa tendente a se esquivar de suas obrigações tributárias, assim como não
houve a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 337-A, incisos II e III, do Código Penal,
tampouco nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, necessárias à imposição da multa
qualificada no presente caso, razão pela qual deve-se cancelar o lançamento correspondente à
aplicação do percentual de 150%.
De acordo com o Acórdão ora combatido (fl 13449), a justificativa do
enquadramento no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, seria o fato de a recorrente ter deixado de
informar as remunerações indiretas dos segurados empregados em GFIP, o que teria caracterizado
a sonegação, que é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento dos fatos por parte da autoridade fazendária. Assim consta em fls.
13.447 e 13.449:
“Note-se que a conduta do contribuinte não foi eventual, mas se repetiu para o
pagamento de diversas pessoas físicas, em todas as competências do período
fiscalizado, evidenciando, portanto, o dolo na prática delitiva.” (...)
“Logo, ao deixar de informar as remunerações indiretas dos segurados
empregados em GFIP, a empresa sonega referidas informações da auditoria fiscal.
Perfeitamente evidenciada, assim, a conduta tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, caracterizando a
sonegação, consoante figura prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964. Resulta,
portanto, devidamente motivada a aplicação da multa qualificada, nos termos do
§ 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996.”
A conduta dolosa não pode ser presumida ou alicerçada em indícios, deve ser
comprovada de forma objetiva. Se não for comprovado o dolo, descabe a qualificação da
penalidade de ofício agravada por sonegação, fraude ou conluio.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções ou subjetividades. É necessário a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção do contribuinte em impedir ou retardar o recolhimento do tributo,
sem deixar margem a qualquer dúvida.
De acordo com Súmulas CARF no 14 e no 25 e precedentes da 2a CSRF abaixo, há
necessidade e comprovação inequívoca da conduta do contribuinte ao tipo infracional sonegação,
fraude ou conluio, sendo que todos exigem a presença do dolo. Não basta a simples omissão do
contribuinte.
Súmula CARF no 14
Fl. 13506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
8
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-
94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-
19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão
no 104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009
Número do processo: 10925.001339/2005-78
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção:
Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-calendário: 2000,
2001, 2002 IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS.
SIMPLES
CONDUTA
REITERADA
E/OU
MONTANTE
MOVIMENTADO.
IMPOSSIBILIDADE AGRAVAMENTO. De conformidade com a legislação tributária,
especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c sumula no 14 do
CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente
intuito de fraude do contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera o
agravamento da multa, sobretudo quando a autoridade lançadora utiliza como
lastros à sua empreitada a simples reiteração da conduta e/ou o
volume/montante da movimentação bancária do contribuinte, fundamentos que,
isoladamente, não se prestam à aludida imputação, consoante jurisprudência
deste Colegiado. Recurso especial negado.
Número da decisão: 9202-002.059
Conforme visto, a multa qualificada não será aplicada se a comprovação não for
evidente. Não deve prosperar o agravamento da multa, sobretudo quando a autoridade lançadora
utiliza como lastros à sua empreitada a simples reiteração da conduta. Esse fundamento
isoladamente não se presta à imputação.
No presente caso, a multa de ofício qualificada tem fundamento no art. 35-A da Lei
no. 8.212/91, combinado com o § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430/1996 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Vejamos os dispositivos:
Fl. 13507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
9
Lei no 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502/1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
Destarte, conforme a legislação vigente, a autoridade lançadora deve observar
determinados parâmetros e condições para imputar a multa qualificada. A caracterização da
conduta dolosa, nesses casos, deve ser robusta e relatar todos os fatos de forma pormenorizada e
convincente.
Caso não fique caracterizado o dolo, estaremos diante de um caso de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata, devendo ser
aplicado o disposto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que prevê o lançamento de ofício
com multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Fl. 13508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
10
De acordo com os autos, não ficou evidente e seguro de que o contribuinte agiu
com dolo objetivando suprimir tributos.
Ante o exposto, não há como prosperar o agravamento da multa, devido a não
caracterização de conduta dolosa pela autuada, elemento essencial no tipo infracional.
Cabe razão à recorrente.
b) decadência dos créditos fiscais (período de 01 a 06 de 2013)
Em sede de Recurso Voluntário, o sujeito passivo defende a ocorrência da
decadência do período de 01 a 06/2013, pois em se tratando de tributo lançado por homologação,
como é o caso das contribuições sociais, o crédito tributário se extingue após cinco anos da data
do fato gerador, nos termos do §4o do art. 150 do CTN, abaixo:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com os autos, afastou-se a regra da contagem do prazo decadencial
prevista no § 4o, do art. 150, do CTN, por entender que havia a presença de conduta dolosa pelo
fato de o sujeito passivo deixar de declarar, em GFIP, a remuneração indireta dos segurados
registrados como empregados, ao assumir o pagamento do imposto de renda pessoa física (IRPF)
incidente sobre suas remunerações, descumprindo a obrigação acessória plasmada no art. 32,
inciso IV, da Lei no 8.212/1991.
Tendo em vista que o lançamento foi considerado completo, em 26/07/2018, com a
ciência pelo contribuinte (fl. 5464), a autoridade fiscal aplicou a regra geral, que prevê o prazo de
cinco anos para a Fazenda Pública constituir seus créditos, nos termos do art. 173, inciso I do
CTN2.
Contudo, no presente caso, não restou comprovada de forma inequívoca a conduta
dolosa da autuada, devendo assim ser aplicada a contagem do prazo decadencial prevista no § 4o,
do art. 150, do CTN.

2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Fl. 13509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
11
A recorrente conseguiu comprovar o recolhimento das competências de 01 a 06 de
2013, conforme folhas de 13.494 a 13.499.
Ante ao exposto, cabe razão à recorrente, devendo ser reconhecida a decadência
das competências de 01 a 06 de 2013.
c) Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
A recorrente alega que os juros calculados com base na taxa SELIC não poderão ser
exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
Cabe esclarecer que a atividade do Auditor-Fiscal é meramente executiva e
vinculada ao fiel cumprimento da legislação (assim, entendido, leis e normas complementares),
por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF a que está
submetido todo servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União
Fl. 13510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
12
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
O sujeito passivo defende, ainda, a ilegalidade da incidência de juros sobre o valor
da multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
A decisão de primeira instância tem fundamento no disposto nos artigos 113, § 1o,
e 139 do Código Tributário Nacional, segundo os quais a penalidade pecuniária faz parte do
crédito tributário:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
tributário. Por conseguinte, a multa de ofício está sujeita ao acréscimo de juros
de mora, conforme disposto no caput do artigo 161 do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Em relação ao tema incidência de Taxa Selic sobre os juros moratórios, existe
posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e
segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, não cabe razão à recorrente.
Conclusão
Fl. 13511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
13
Pelo exposto, voto por conhecer e:
a) NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício; e
b) DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reconhecer a
decadência das competências 01 a 06/2013 e excluir a multa de ofício
qualificada, com redução da penalidade ao patamar de 75%.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 13512
DF CARF MF
Original